Tribunal: TCU
Processo: 044.768/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, por meio do Ofício 00464/21-SEC.1a, de 7/12/2021, a noticiar supostas irregularidades no âmbito do Pregão Presencial 17/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB, voltado à contratação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas pertencentes à administração municipal (Contrato 068/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), a noticiar supostas irregularidades decorrentes do Pregão Presencial 17/2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Juazeirinho/PB, voltado à prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas pertencentes à administração municipal (Contrato 068/2017). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do caput e parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, não conhecer da representação, por ausência de comprovação do emprego de recursos originários da União no custeio das despesas questionadas, o que afasta a jurisdição desta Corte de Contas; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, informando que as demais peças que integram a presente deliberação (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.